Tribunal: TJDFT
Processo: 0742212-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é robusto e coeso, sendo apto a indicar a materialidade e autoria, pois tanto as provas documentais como as testemunhais indicaram que o réu acessou fraudulentamente a conta da vítima e transferiu parte do valor para a conta de outra pessoa, mediante a promessa de pagamento da quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor depositado, fez pagamentos e saque.

2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.

3. Recurso parcialmente provido.